Tribunal: TJSP
Processo: 2287024-87.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2287024-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que são impetrantes WALTER
SANTOS DE LIMA e NELCIA TURBANO DE SANTANA LIMA e Paciente MARCO
ANTONIO DA SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram prejudicada a presente impetração.v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287024-87.2019.8.26.0000 - Assis - VOTO No 42.646 - 2/3
VOTO no: 42.646
HABEAS CORPUS no: 2287024-87.2019.8.26.0000
IMPETRANTES: Walter Santos de Lima e Nelcia Turbano de Santana
PACIENTE: Marco Antonio da Silva
COMARCA: Assis
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelos advogados Walter Santos de Lima e Nelcia Turbano de Santana em favor de
MARCO ANTONIO DA SILVA ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente
estaria experimentando ilegal constrangimento devido ao excesso de prazo para a
realização de exame criminológico determinado no v. Acórdão proferido no agravo em
execução penal no 9000103-43.2019.8.26.0047 (fls. 1/10 e documentos fls. 11/17).
Os impetrantes argumentam, em suma, sobre a ilegalidade na
situação do paciente, uma vez que determinada a realização de tal perícia em 11 de
setembro p.p., no entanto, até a data da presente impetração não se tem notícia de sua
realização, o que vem trazendo sérios prejuízo ao paciente, que vê impossibilitado de
retornar ao regime semiaberto.
Requereu, com a presente impetração, o imediato cumprimento
do v. Acórdão proferido no Agravo em execução penal no 9000103-43.2019.8.26.0047,
determinando a realização do exame criminológico no prazo máximo de dez dias ou,
alternativamente, seja restabelecido o regime semiaberto, vez que adimplidos os
requisitos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal.
Indeferida a liminar (fls. 19/20), constam os autos as informações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287024-87.2019.8.26.0000 - Assis - VOTO No 42.646 - 3/3
do r. Juízo apontado como coator com documentação anexa (fls. 23/25) e o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça, que se manifesta no sentido de ser julgada
prejudicada a impetração pela perda de seu objeto (fls. 28/34).
É o relatório.
Razão assiste ao Subscritor do parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, é de se julgar prejudicada a impetração.
O paciente, progredido ao regime semiaberto, teve cassado o
benefício em virtude do provimento ao agravo de execução penal interposto pelo
Ministério Público, o qual cassou a r. decisão concessiva, determinando que ele
retornasse ao regime fechado e fosse submetido a exame criminológico para aferição do
requisito subjetivo, após o que o pedido deverá ser novamente analisado (fls. 11/14).
Segundo se depreende das informações prestadas pela douta
autoridade apontada como coatora, o exame em questão já se iniciou. O paciente já foi
submetido a atendimento psicológico e está em vias de ser finalizado o atendimento
social (fl. 25).
Nesse contexto, em que houve a determinação para o cumprimento
do v. Acórdão proferido no agravo em execução penal no 9000103-43.2019.8.26.0047, e
que o exame criminológico já foi parcialmente realizado, estando em vias de ser finalizado,
não existe mais o interesse processual dos impetrantes na obtenção do provimento judicial
reclamado, o que tornou prejudicado o pedido em face da perda do objeto.
Ante ao exposto, nos termos do art. 659 do Código de Processo
Penal, julga-se prejudicada a presente impetração.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator